Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, no curso da ação de declaratória cumulada com reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, atualmente em fase de cumprimento do decidido, nada provera quanto ao pedido que formulara almejando que fosse (i) recolhido o mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado visando sua inserção na posse do imóvel que fizera o objeto da lide, situado na chácara no 16, lote 24, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras/DF; e, outrossim, (ii) decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, data em que houvera alteração no patrono que a assistia e formulara requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do seu nome patrono, o Dr. Avimar José dos Santos. Segundo a decisão guerreada, considerando que a sentença que aparelha o cumprimento de sentença já transitara em julgado, a arguição de nulidade hábil a macular a higidez da relação procedimental deve ser feita por meio da ação própria prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. Inconformada, almeja a agravante a suspensão do decidido, recolhendo-se o mandado expedido, e, ao final, a reforma do resolvido, anulando-se todos os atos praticados após a alteração havida no seu patrocínio. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado manejara em seu desfavor ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse de imóvel. Sustentara que, regularmente aperfeiçoada a relação processual, constituíra advogado e formulara defesa técnica. Asseverara que, no curso procedimental, em 14.08.2017, alterara sua representação processual, constituindo novo patrono, que a assiste desde então, e, conquanto tenha formulado requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado que constituíra, Dr. Avimar José dos Santos, que então assumira seu patrocínio, a secretaria do juízo não promovera a alteração necessária nos assentamentos processuais, ensejando que a publicação dos atos fosse veiculada no nome de seu antigo patrono. Alegara que, sob essa ótica, diante do equívoco da secretaria do juízo, não comparecera à audiência de instrução e julgamento, não formulara alegações finais e não tivera conhecimento da sentença que acolhera a pretensão formulada pelo agravado. Assinalara que, após o trânsito em julgado da sentença, o agravado deflagra a fase de cumprimento do decidido, de modo que fora surpreendida, no dia 17 de janeiro passado, com a intimação que lhe fora direcionada para que desocupe o imóvel objeto da pretensão possessória. Pontuara que fica patente a afronta ao estatuto processual havida, pois todos os chamamentos que lhe foram direcionados, implementados posteriormente à mudança de patrono, foram publicados sem o registro do nome do seu patrono nominalmente apontado, obstando o aperfeiçoamento dos chamamentos. Postulara, assim, que seja reconhecida a nulidade de todas as intimações irregularmente efetuadas, inclusive a pertinente à sentença, recolhendo-se o mandado de desocupação e reintegração de posse do imóvel nomeado expedido em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ieda Canuto de Melo em face da decisão que, no curso da ação de declaratória cumulada com reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – Humberto Nogueira Gomes –, atualmente em fase de cumprimento do decidido, nada provera quanto ao pedido que formulara almejando que fosse (i) recolhido o mandado de reintegração de posse expedido em favor do agravado visando sua inserção na posse do imóvel que fizera o objeto da lide, situado na chácara no 16, lote 24, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras/DF; e, outrossim, (ii) decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após 14.08.2017, data em que houvera alteração no patrono que a assistia e formulara requerimento expresso para que todas as publicações fossem realizadas em nome do seu nome patrono, o Dr. Avimar José dos Santos. Segundo a decisão guerreada, considerando que a sentença que aparelha o cumprimento de sentença já transitara em julgado, a arguição de nulidade hábil a macular a higidez da relação procedimental deve ser feita por meio da ação própria prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. Inconformada, almeja a agravante a suspensão do decidido, recolhendo-se o mandado expedido, e, ao final, a reforma do resolvido, anulando-se todos os atos praticados após a alteração havida no seu patrocínio. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da suposta nulidade processual apontada pela agravante em razão das publicações dos atos processuais não terem registrado o nome do seu patrono expressamente indicado, que passara a patrociná-la e conforme reclamara ao haver a alteração no seu patrocínio, ensejando que haja suspensão da execução do decidido e reprisado o trânsito procedimental desde a primeira publicação lacunosa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante a regra albergada no §2o do artigo 272 do Código de Processo Civil, é imprescindível que conste da publicação dos atos processuais os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade da intimação. É o que se extraí do preceptivo legal, in verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. § 1o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.” Destaca-se que idêntica previsão fora albergada no artigo 280 do estatuto processual civil que preceitua a nulidade das intimações que não observarem as prescrições legais, confira: “Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” Desse modo, a ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que passara a assistir a parte, mediante pedido expresso, enseja nulidade absoluta, cuja elisão desafia a republicação do ato judicial, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. É que “o defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisório.” (REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) Deve ser registrado que, conquanto o vício na intimação do advogado traduza nulidade absoluta, encerrada a fase de conhecimento, não afigura-se possível ao juízo, na fase de cumprimento de sentença, declarar nulidade ocorrida antes da prolação da sentença do conhecimento. Na hipótese, o cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravante encontra-se aparelhado por título executivo judicial derivado de provimento transitado em julgado, sendo inviável sua desconstituição mediante o reconhecimento de nulidade da intimação do advogado regularmente constituído para que o curso procedimental retorne à fase de conhecimento. Ora, houvera a prolação de sentença e, de conformidade com o disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, publicada a sentença, somente pode ser alterada, por meio de embargos de declaração ou para corrigir inexatidões materiais o erros de cálculos. Ocorre, contudo, que, não pode ser desconsiderada a circunstância de que o vício na intimação traduz nulidade absoluta de modo que, a par da inviabilidade da desconstituição da coisa julgada, caso reste configurado o vício individualizado, deve ser restituído o prazo para que a agravante formule apelação, que fora o último ato praticado durante a fase de conhecimento em relação ao qual não fora eficazmente intimada. Com efeito, se não sobeja possível que seja decretada a nulidade de todo o processo a partir da data em que houvera alteração no patrono que assistia a agravante, o vício enseja a repetição do prazo pertinente ao derradeiro ato praticado. Há que ser assinalado, contudo, que, alterada a representação processual da agravante em 14.08.2017, soa desarrazoado supor que o novo causídico permanecera inerte por quase 4 (quatro) anos, acreditando que não ocorrera qualquer movimentação processual durante esse período. Com efeito, deveria o novo patrono da agravante ter sido diligente, pois a ausência de publicações em seu nome por longo lapso temporal evidenciava que houvera omissão na realização da alteração de patrocínio que postulara, de modo que o equívoco poderia ter sido solucionado em prazo temporal menor. Contudo, a despeito dessa situação, aferido o vício, deve ser reconhecido, mas não com a extensão demandada pela agravante à margem dos parâmetros legais. Consignadas essas observações ilustrativas, sobeja aferir se, de fato, as publicações realizadas nos autos da ação manejada em desfavor da agravante não consignaram o nome do advogado que assumira seu patrocínio. Destarte, do cotejo dos autos da ação principal infere-se que a agravante, regularmente citada[1], constituíra como patronos os Drs. Manoel dos Santos e outros, para representá-la processualmente[2], havendo apresentado contestação[3]. Destaca-se que, durante o período em que a agravante fora patrocinada pelos advogados individualizados, as intimações foram regulares, tendo participado ativamente da relação processual. A seu turno, conforme petição datada de 10.08.2017, a agravante alterara sua representação processual, coligindo aos autos da ação principal substabelecimento sem reserva de poderes em favor do advogado Avimar José dos Santos, OAB/DF no 15634, que assumira seu patrocínio desde então, ocasião em que postulara que fosse promovida as alterações e que as publicações futuras fossem feitas exclusivamente no nome desse causídico[4]. Ocorre, contudo, que aludida petição passara despercebida pelo juízo, não havendo qualquer determinação no sentido de se cadastrar o novo patrono que passara a patrocinara a agravante. Diante de aludida omissão, infere-se que nas publicações relacionadas ao processo não constaram o nome do novo advogado da agravante (Dr. Avimar José dos Santos), mas sim o do advogado já desconstituído (Dr. Manoel dos Santos)[5]. Deve ser registrado que, designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, fora determinada a intimação pessoal da ora agravante para comparecer ao ato, contudo, o oficial de justiça não a encontrara no endereço constante dos autos[6], havendo o juízo, em seguida, reputado válida a diligência, na forma preconizada pelo artigo 274, parágrafo único do CPC[7]. Saliente-se que, diante dessa moldura fática, a agravante não comparecera à audiência de conciliação, instrução e julgamento[8]. Sobreleva pontuar que o juízo, encerrada a instrução, intimara as partes para apresentarem alegações finais, contudo, tendo em vista que o advogado da agravante não fora regulamente cadastrado, não tivera ciência dessa determinação[9]. Destarte, fora proferida sentença favorável ao agravado, que viera a transitar livremente em julgado, porquanto da publicação correspondente constara o nome do antigo advogado da agravante, como se infere da consulta do Diário de Justiça Eletrônico[10] que ora se reproduz: “Data da disponibilização: 14/11/2019 3a Vara Cível de Taguatinga SENTENÇA N. 0009229-06.2014.8.07.0007 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - A: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES. Adv(s).: DF0050076A - IVAI ABIMAEL MARTINS. R: IEDA CANUTO DE MELO. Adv(s).: DF0005946 - MANOEL DOS SANTOS, DF0026205A - DOUGLAS LACERDA LUCAS. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID Num. 35470454) e: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes, consubstanciado no contrato de ID Num. 35470434 - Pág. 6, com o retorno das partes ao estado anterior a ele; b) CONDENAR a requerida: b.1) a restituir ao autor a posse do imóvel dado por ele em pagamento (Chácara no 16, Lote no 24, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Águas Claras/DF); b.2) a restituir ao autor o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) com correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada quantia pelo requerente, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b.3) a indenizar o autor por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta data. Ainda, para condenar a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação com base no art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal em razão da gratuidade da justiça deferida. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se, intimem-se e, oportunamente, arquive-se.” Deflui do aduzido, então, que todos os atos processuais ulteriores à juntada do substabelecimento sem reservas foram publicados em nome de advogado que não mais ostentava o poder de representação processual da agravante, sendo imperioso o reconhecimento do vício insanável nesta oportunidade. É que, conforme pontuado, a ausência na publicação dos atos processuais do nome do advogado nominalmente indicado que passara a assistir a agravante, mediante pedido expresso, enseja nulidade, cuja elisão desafia a republicação do derradeiro ato processual, pois a omissão frustra seu objetivo genético, que é cientificar a parte, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. Destaque-se que, na hipótese, restara evidente o prejuízo experimentado pela agravante, divisado na ausência de participação na audiência de instrução e de apelação em face da sentença que lhe fora desfavorável, afastando a possibilidade de afastar essa resolução. Essa apuração enseja o reconhecimento de que a intimação da sentença, último ato pertinente à fase de conhecimento, não se realizara de forma eficaz, afetando os atos deflagrados na fase executiva. A forma de resolução dos vícios é a repetição do prazo para se manifestar sobre o decidido. Ora, havendo sido alterado o patrocínio da agravante e tendo formulado pedido no sentido de que as publicações dos atos processuais fossem realizadas em nome do advogado que passara então a patrociná-la, tem-se por indispensável a conferir regularidade à comunicação dos atos processuais que a publicação ocorra em nome do advogado indicado nominalmente, ressoando impassível o reconhecimento da nulidade quando a publicação não for realizada no nome do causídico que assumira seu patrocínio. Sob essa ótica, ante a flagrante contrariedade ao artigo 272, § 2o e 280, ambos do CPC, devem os atos processuais praticados a partir da intimação da sentença serem declarados nulos e determinada a republicação do decisório, desta vez, fazendo-se constar o nome do atual patrono da agravante, Dr. Avimar José dos Santos, franqueando-lhe, assim, o direito de adotar as medidas que entender pertinente em defesa de sua cliente. Há que ser acentuado que o vício havido, emergindo do descumprimento de regras cogentes firmadas pelo legislador processual, consubstancia como nulidade de ordem pública, legitimando que fosse reconhecida, inclusive, de ofício como forma de restabelecimento do devido processo legal. Assim é que, a despeito da inércia do patrono da agravante e do fato de que postulara a invalidação da sentença, e não a repetição do prazo para recorrer, e a desconstituição dos atos deflagrados na fase executiva, essa resolução deve ser consumada como forma de ser restabelecida a ordem processual. É que, em suma, o processo restara contaminado por vícios insanáveis, obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, pois não fora a agravante eficazmente intimada da sentença. A forma de restabelecimento da ordem processual, portanto, é o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a repetição do prazo que a assiste para recorrer. Esses argumentos, a par de guardarem conformidade com o legalmente emoldurado, encontra conforto na jurisprudência estratificada desta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, que, em uníssono, tem proclamado que a nulidade havida na intimação elide até a qualificação da coisa julgada, devendo ser afirmada até mesmo de ofício, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. ARTIGO 272, § 5o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ 1. O artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, o que acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado já destituído, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1216801, 07132892620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. ARTIGO 236, § 1o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A teor do que estabelece o § 1o do artigo 236 do CPC, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. 2. São nulos os atos processuais praticados posteriormente à juntada de substabelecimento sem reservas, se da publicação na imprensa oficial constaram apenas os nomes dos antigos patronos. 3. Inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas quando evidente o prejuízo suportado pela parte com a nulidade constatada. 4. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos. Embargos de declaração do autor prejudicados. Unânime.” (Acórdão no 676825, 20070111468298APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 21/5/2013. Pág.: 96) “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PUBLICAÇÕES DA IMPRENSA OFICIAL OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO - REQUERIMENTO EXPRESSO. 01.Havendo pedido expresso nos autos para que as intimações sejam realizadas em nome de determinados advogados, a inobservância do pleito acarreta nulidade. 02.Preliminar acolhida. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110796134 APC DF, Reg. Int. Process. 200881, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 13/09/2004, publicada no Diário da Justiça em 21/10/2004, pag. 64) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PUBLICAÇÃO INCORRETA DA SENTENÇA - OMISSÃO DO NOME DA ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA - NULIDADE TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO - ARTIGO 236 § 1o DO CPC. Constatada a falha cartorária no que tange a irregularidade na publicação da intimação da sentença pelo órgão oficial de divulgação, vez que omitiu o nome da advogada constituída pela recorrente para representá-la na ação respectiva, evidencia-se o cerceamento do direito de defesa, passível da eiva de nulidade, devendo, ipso facto, ser admitido o recurso de apelação, afastando-se a intempestividade proclamada. Inteligência do artigo 236 § 1o, do Código de Processo Civil.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20010020057130 AGI DF, Reg. Int. Process. 168371, relator Desembargador Edson Alfredo Smaniotto, data da decisão: 18/03/2002, publicada no Diário da Justiça em 09/04/2003, pag. 42) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES E PARA RATIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. PUBLICAÇÃO NO NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. 1. Havendo requerimento expresso, no sentido de que as intimações por meio do Diário da Justiça fossem procedidas no nome do advogado determinado, o seu desatendimento implica em nulidade que deve ser declarada, uma vez que não atingiu a intimação o seu objetivo, gerando prejuízo para a embargante, causandolhe cerceamento do direito de defesa, impossibilitando-a de ratificar seu recurso de apelação, bem como oferecer contrarrazões ao apelo da autora-embargada. 2. Diante da regular cadeia de procuração e substabelecimento, conclui-se que o advogado constituído estava habilitado a praticar qualquer ato neste processo, na medida em que demonstrado que detinha poderes regulares de representação processual da parte embargante. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (Acórdão no 860436, 20090110900554APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 16/04/2015. Pág.: 151) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES. PUBLICAÇÕES EM NOME DE ADVOGADO ANTERIOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO ANTIGO CAUSIDICO. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INEXISTENCIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1- Os artigos 154 e 244 do Código de Processo Civil contemplam o Princípio da Instrumentalidade das Formas, ao disporem que os ATOS PROCESSUAIS devem ser considerados válidos, ainda que praticados sem a observância do formalismo imposto pela norma, desde que alcancem sua finalidade essencial e não tragam PREJUÍZO para a outra parte, o que de fato não ocorreu no caso, eis que a advogada continuou a responder pelas intimações feitas em nome do agravante. 2- Com efeito, não há de se cogitar falar em NULIDADE decorrente da suposta não comunicação da defesa acerca da realização dos ATOS PROCESSUAIS, quando comprovado nos autos a efetiva intimação de todos os acontecimentos da marcha processual, tendo o agravante sido intimado pessoalmente do ato e sua antiga advogado continuado a defender seus interesses. 3- Uma vez não comprovado prejuízo para a defesa, os atos processuais não devem ser anulados. 4- Liminar cassada. Negado provimento ao agravo.” (Acórdão no 858158, 20140020313630AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO ANTERIORMENTE. PUBLICAÇÕES EM NOME DOS ANTIGOS CAUSÍDICOS. NULIDADE ABSOLUTA. MULTA DE 10%. ART. 475-J DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. I - A constituição de novos mandatários nos autos, sem qualquer ressalva ou reserva de poderes aos Advogados anteriormente constituídos, enseja a revogação tácita do instrumento de mandato primevo. II - Devidamente informada a contratação de novos Patronos, as publicações realizadas em nome dos antigos Causídicos do apelado-executado são nulas, especialmente, porque houve prejuízo para o devedor. III - A multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC é exigível se o devedor, regularmente intimado na pessoa de seu Advogado, deixa de pagar a obrigação no prazo de 15 dias. De igual modo, apenas são fixados honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença se não houver o pagamento espontâneo do débito. Constatada a nulidade da intimação, a multa e os honorários não são devidos. Mantida sentença extintiva pelo pagamento. IV. Apelação desprovida.” (Acórdão no 841750, 20140111786654APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 523) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso tenha prosseguimento o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, tendo em vista que não lhe fora oportunizado insurgir-se contra a sentença que lhe fora desfavorável. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do cumprimento de sentença, devendo ser recolhido o mandado de reintegração de posse, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35470444 - Pág. 2 (fl. 138) – ação principal. [2] - ID Num. 35470458 - Pág. 1 (fl. 167) – ação principal. [3] - ID Num. 35470457 - Pág. 1/12 (fls. 155/166) – ação principal. [4] - ID Num. 35470709 - Pág. 2 e ID Num. 35470712 - Pág. 1 (fls. 386/387) – ação principal. [5] - ID Num. 35470758 - Pág. 2, ID Num. 35470758 - Pág. 4, ID Num. 35470763 - Pág. 1, ID Num. 35470765 - Pág. 1, ID Num. 35470774 - Pág. 2, ID Num. 35470774 - Pág. 5 (fl. 425, 427,431, 434, 442, 445) – ação principal. [6] - ID Num. 42016584 - Pág. 1 (fl. 528) – ação principal. [7] - ID Num. 42153492 - Pág. 1 (fl. 531) – ação principal. [8] - ID Num. 44113579 - Pág. 1 (fl. 535) – ação principal. [9] - ID Num. 44916691 - Pág. 1 e ID Num. 46988132 - Pág. 1 (fls. 543/544). [10] - https://dje.tjdft.jus.br/dje/djeletronico.